Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. COBRANÇA. DOMICÍLIO DAS PARTES NO JARDIM BOTÂNICO-DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA - DF.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência deflagrado pela Primeira Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de São Sebastião – DF em contraposição à Décima Sétima Vara Cível de Brasília – DF, em que se discute onde terá curso a ação de cobrança de débitos condominiais referentes ao Residencial São Gabriel, Jardim Botânico - DF, onde se situa o domicílio de ambas as partes.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo foi inicialmente distribuído à Décima Sétima Vara Cível de Brasília - DF, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de São Sebastião - DF, por entender que nessa Região Administrativa estaria situado o domicílio das partes; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da 1a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF juntou documento extraído do “Geoportal”, ao tempo em que suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que o Bairro São Gabriel está situado na Região Administrativa do Jardim Botânico, área afeta à Circunscrição Judiciária de Brasília – DF.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber em que Região Administrativa estaria situado o Residencial São Gabriel (se no Jardim Botânico - DF ou em São Sebastião – DF) para a fixação do Juízo competente para processamento da ação de cobrança.
III. Razões de decidir
4. A consulta ao “site” Geoportal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, efetuada pelo e. Juízo suscitante, evidencia que, apesar de estar localizado entre as regiões administrativas de São Sebastião - DF e Jardim Botânico - DF, o Residencial São Gabriel (domicílio de ambas as partes) está situado na Estrada do Sol, região pertencente ao Jardim Botânico - DF.
5. Consoante a Resolução no 4/2008 do TJDFT, a Região Administrativa do Jardim Botânico está restrita à Circunscrição Judiciária de Brasília – DF (art. 2o, § 1o, "h").
6. Reconhecida a competência do e. Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília – DF para processar e julgar a ação de cobrança.
IV. Dispositivo
7. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Décima Sétima Vara Cível de Brasília - DF).

_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT n.o 04/2008, art. 2o, § 1o, “h”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1791751, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, DJe: 04.12.2023; acórdão 1912755, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Primeira Câmara Cível, DJe 10.09.2024.